Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-95.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007998-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MARIA DE SOUSA DA CONCEICAO - CPF: 032.088.721-94 (APELADO), MANUELA KRUEGER - CPF: 023.045.391-06 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR
– AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
MÉRITO
–
INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR
O NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVI
DA –
RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade
, mas não compreende o único documento apto à comprovação do nexo causal, sua desconstituição enquanto elemento de prova não enseja a automática improcedência da demanda.

Havendo a comprovação d
as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente

e os
danos
dele decorrente por meio
dos documentos médicos que instruíram os autos e
confirmados pelo laudo pericial
, afigura-se correta a decisão que conden
a
a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

de Seguro Obrigatório – DPVAT
,

ajuizada por
FERNANDA MARIA DE SOUSA DA CONCEI
ÇÃO
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no valor
de

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do acidente (Súmula 580 STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação (Súmula 426 STJ)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15 (ID
212076732
).

Inconformada, a seguradora opôs embargos de declaração (ID
212076733
) alegando a ocorrência de omissão no julgado com relação à alegada ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, o qual foi acolhido para sanar o vício apontado, mantendo inalterada a sentença
.

Em suas razões recursais (ID
212076738
),
a seguradora
alega, preliminarmente, a ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, ao argumento de que sua confecção se deu em data posterior ao
desligamento do estagiário que o registrou, investigado em inquérito aberto para apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações, consoante documento anexado aos autos no ID 212075846.

Diante de tais argumentos, requer o acolhimento da preliminar com a consequente improcedência da demanda, por inexistir comprovação do nexo causal entre o suposto acidente e as lesões dele decorrentes.

No mérito,
sustenta
ser descabida a condenação imposta à seguradora, ao argumento de que não há nos autos comprovação de que a autora tenha sido vítima de acidente de trânsito, não fazendo assim jus
à
indenização securitária.

Assim, requer a reforma da
sentença, julgando-se improcedente o pedido autoral por inexistir prova do acidente narrado na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso com a condenação da seguradora ao pagamento dos honorários recursais, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15
(ID 212076741)
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que
deixou de acolher a alegação de ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária mesmo estando supostamente ausente o nexo de causalidade entre o acidente a lesão apresentada pela parte apelada
.

Preliminar

S
ustenta a seguradora que o boletim de ocorrência que instruiu a petição inicial não goza de autenticidade
,
ao argumento de que sua confecção se deu em data posterior ao desligamento do estagiário que o registrou, o qual é investigado em inquérito aberto para apuração de
suposta
inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações
(artigo 313-A do CP)
.

Assim, afirma que diante da ausência de autenticidade do boletim de ocorrência, entende que a pretensão autoral deve ser julgada improcedente, pois inexistente a comprovação do
acidente narrado na inicial
.

Entretanto,
tal preliminar confunde-se com o mérito da demanda, e com ele será decidido.

Mérito.

No tocante à alegada inexistência
de prova
do nexo causal entre a lesão apresentada pela parte apelada e o acidente automobilístico narrado nos autos em razão da
ausência de autenticidade do boletim de ocorrência
,
não assiste razão à seguradora
.

Isso porque,
analisando detidamente o boletim de ocorrência nº 2020.
31013
que instruiu a inicial (ID
212075822
) e a documentação juntada pela seguradora no ID
212075845

e ID
212075846

constata-se não ter restado cabalmente demonstrada a ocorrência de falsificação da comunicação à autoridade policial.

Ao contrário do que alega a apelante, o boletim de ocorrência não foi confeccionado após o desligamento do estagiário que o confeccionou, tendo em vista que o documento é datado de 06/0
1
/2020 e o desligamento do estagiário se deu apenas em 21/02/2020, conforme confirmado pela autoridade policial no ID
212075846
– fl. 0
6
.

Para melhor elucidar a questão segue abaixo imagem da certidão emitida pela Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande (ID
212075846
– fl. 06).

Extrai-se ainda do despacho emitido pela autoridade policial no ID
212075846
– fl. 06
a informação de que não é possível afirmar,
neste momento, a autenticidade do boletim de ocorrência, tampouco a autenticidade do logotipo do carimbo na cópia do boletim de ocorrência, tendo sido indicado como objeto de análise apenas o boletim de ocorrência de nº 2020.267845 e não o boletim de ocorrência que instruiu a inicial.

Ademais, a abertura do inquérito policial para apuração de inclusão de informações de dados falsa em sistema de informações pelo estagiário
CLEONILDO DE LIMA CAMPOS
se deu em data posterior à confecção do boletim de ocorrência, qual seja, dia 03/03/2020 mediante envio do Ofício de nº 147/2020/DEAVG pela Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande/MT para a Delegacia Regional de Várzea Grande/MT comunicando em tese a prática do crime previsto no artigo 313-A do CP, conforme certidão de
212075846
– fl. 03
.

Constata-se ainda, que após o recebimento do referido ofício, o Delegado de Polícia
ROMILDO SOUZA GROTA JUNIOR
,
por meio do Despacho de nº 258/2020 solicitou esclarecimentos à
Delegacia Especializada do Adolescente de Várzea Grande/MT
acerca das informações contidas no ofício (
212075846
– fl. 01
).

Além disso, há que
se
esclarecer que
o
boletim de ocorrência
tem o objetivo precípuo de demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão ou a morte do beneficiário, gozando de presunção de veracidade, mas
não compreende o único documento apto
à
comprovação do nexo causal.

Desta forma, há que se analisar os demais documentos que instruíram a inicial
,
de modo a restar inequívoca a ocorrência do sinistro e das lesões dele decorrentes.

De
veras,
os documentos médicos que instruíram a inicial registraram que
a
paciente/apelad
a
,
vítima de acidente
automobilístico

com moto foi encaminhado para o Hospital Municipal de Cuiabá
por terceiros
para atendimento médico devido à
s lesões decorrentes
do acidente
, tendo sido registrada sua entrada no hospital no dia
08/06/2019
às
09h02
min. (ID
212075823
).

Consta ainda do prontuário médico que a apelada
,
ao dar entrada no Hospital Municipal de Cuiabá apresentava trauma em face com deformidades e escoriações, além de sinais de
criptação
óssea no lado direito da face, dor de cabeça e queixa de tontura, sendo encaminhada à avaliação mediante realização de exames de imagem, os quais apontaram fratura nos ossos da face, vejamos (ID 212075823 – fls. 02/03).

Constata-se ainda que após a avaliação médica e a realização de exames, foi submetid
a
à intervenção cirúrgica para correção da lesão, conforme relatório médico expedido pelo médico Ortopedista e Traumatologista Dr.
Vitor Saverio
Spalatti
– CRM nº
6532
(
ID 212075823 – fls. 04
)
.

Além disso, a perícia
médica
determinada pelo juízo corroborou as informações constante
s
da inicial, concluindo
, após a análise dos exames clínicos e demais documentos médicos,
que a invalidez da parte
apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em
06/01/2019
(ID
212076715
)
.

O perito médico judicial concluiu que a apelada apresenta invalidez permanente e parcial em estrutura crânio facial de repercussão residual, quantificada em 10% tendo em vista a existência de
HIPOESTESIA
em região maxilar à direita
(ID
212076715
).

Importante esclarecer que a hipoestesia se caracteriza pela diminuição da sensibilidade à dor, temperatura ou estímulos táteis em razão de lesão no nervo.

Assim, constata-se que a sentença recorrida se encontra em conformidade com o que dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Acerca do tema, a doutrina nos ensina
“O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos. Deve decidir de acordo com seu convencimento. Cumpre ao magistrado dar as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos”.
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, restou comprovado nos autos que a parte apelada sofreu o acidente de trânsito tal como narrado nos autos e em decorrência de
ste,
teve lesão permanente parcial
em estrutura crânio facial
de repercussão
residual
quantificada em
10
%
, fazendo jus à indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste
Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o acidente por meio de documentos, bem como, a lesão que causou incapacidade parcial permanente, deve ser condenada a seguradora ao pagamento da indenização de acordo com o grau da lesão apurado em perícia.”

(N.U 0022095-93.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 08/02/2019).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente
e
parcial
da estrutura crânio facial
) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez da parte apelada,
mantenho inalterada a sentença
.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Ainda fixo
os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015
em R$ 300,00 (trezentos reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024